Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. COBRANÇA EXORBITANTE ATÍPICA. IMPEDIMENTO PARA MEDIÇÃO NOS MESES ANTERIORES. PAGAMENTO DO CONSUMO MÉDIO. ABATIMENTO NECESSÁRIO. AGENDAMENTO DE VISTORIA. ENCARGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECONVENCIONAL.
1. A sociedade de economia mista responsável pelo fornecimento dos serviços de saneamento básico e água caracteriza-se como prestadora de serviços perante o usuário, sendo a relação regida pelo regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.
2. O lançamento do consumo total dos últimos três meses, ignorando o pagamento do consumo mínimo pelos meses que não puderam ser medidos, gera cobrança excessiva indevida ao consumidor, de maneira que deve ser recalculado, de forma a ser faturado com base na média de consumo.
3. A cobrança de agendamento da vistoria e de encargos incidentes tão somente pela falha na prestação de serviço da ré e pagos de maneira indevida pela consumidora, impõe o ressarcimento em dobro do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve considerar o número de pedidos formulados e acolhidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.